Tribunal: TJPA
Processo: 0008383-69.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008383-69.2017.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

APELADO: ADEMILTO DE SOUSA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Direito constitucional e administrativo. Agravo Interno em apelação cível. Contratação temporária prolongada. Desvirtuamento. Verbas salariais, 13º salário, férias + 1/3 e FGTS devidos. Temas 551 e 916, do STF. Inexistência de sucumbência recíproca. Honorários fixados em patamar mínimo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Pau D’Arco contra Decisão Monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, mantendo sentença que declarou a nulidade do contrato temporário e reconheceu o direito do autor ao recebimento de verbas salariais, 13º salário, férias e FGTS, em razão de vínculo prolongado e desvirtuado com a Administração Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento judicial de verbas salariais e trabalhistas em favor de contratado temporário da Administração Pública, cujo vínculo perdurou por sucessivas prorrogações, configurando desvirtuamento da contratação.

III. Razões de decidir

3. Contrato temporário sucessivamente prorrogado em violação ao art. 37, IX da CF/88, desconfigura a excepcionalidade da contratação;

4. Aplicação dos Temas 551 e 916 da repercussão geral do STF, autorizando o pagamento de saldo de salário, 13º salário, férias com adicional de 1/3 e FGTS nos casos de desvirtuamento da contratação temporária;

5. Prova documental produzida pelo autor comprova o vínculo e a prestação de serviços; Município não demonstrou pagamento das verbas pleiteadas, atraindo a aplicação do art. 373, II do CPC/2015;

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas prorrogações, autoriza o pagamento de saldo de salário, 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e FGTS.”

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, art. 37, IX e §2º;

·

CPC, art. 85, §2º e art. 373, II;

·

Lei 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, RE 705140 (Tema 380);

·

STF, RE 1.066.677 (Tema 551);

·

STF, RE 765.320 (Tema 916).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Apelação,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO
, em face da Decisão Monocrática (Id. 23695830) que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Ademilton de Souza Lima
.

Em síntese da demanda, o autor alega ter sido contratado temporariamente para o exercício do cargo de Agente de Suporte Operacional, no dia 05/04/2013, vínculo que foi sucessivamente prorrogado até o dia 31/12/2016, quando foi dispensado sem a quitação das verbas trabalhistas, pelo que, requereu o pagamento das férias + 1/3, 13º salário, FGTS +40%.

Em sentença (Id. 19789388), o juízo julgou procedente a demanda, decisão contra a qual foi interposto Recurso de Apelação pelo Município (Id. 19789390).

Em Decisão Monocrática (Id. 23695830), conheci e dei parcial provimento ao apelo, para alterar a sentença tão somente quanto ao período da condenação, para 05/04/2013 até 31/12/2016.

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente agravo, arguindo em suma, a legalidade do contrato temporário e a impossibilidade de aplicação das normas trabalhistas aos contratos administrativos. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da sucumbência recíproca e pela redução do percentual de honorários

(Id. 25180134).

Requer o provimento de seu recurso para reforma da decisão agravada e da sentença de origem, para julgar improcedente a demanda.

Não foram apresentadas
contrarrazões
(Id. 25805682).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade e passo a proferir voto.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a sentença de condenação ao pagamento do FGTS, férias, 13º salário, para servidores temporários em decorrência da declaração de nulidade da contratação.

De pronto, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, conforme Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Conforme consignado na decisão monocrática, no que diz respeito à nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

O conjunto probatório demonstra que o agravado permaneceu na condição de servidor temporário no período de 05/04/2013 a 31/12/2016, conforme demonstram as folhas de pagamento e demais documentos juntados, descaracterizando, assim, o requisito da temporariedade.

Diante disto, considerando que a contratação do autor se estendeu ao longo dos anos sem a observância dos permissivos constitucionais do art. 37, IX da CF, deve ser reconhecida a sua nulidade.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 705.140 (Tema 308), consolidou o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas o pagamento de saldo de salário e o depósito do FGTS, a saber:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido.

(
STF, RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014
, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Além disso, sobre os efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, o Recurso Extraordinário (RE) 765.320 RG (Tema 916) do Supremo Tribunal Federal (STF), resolveu a controvérsia também da mesma forma, senão vejamos:

Tema 916/STF
:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.

O caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados. Assim, mantida a nulidade da contratação temporária do agravado, de igual forma, deve ser mantido o direito à percepção do FGTS.

Quanto às verbas salariais devidas, a Suprema Corte passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677/MG, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88.

O Pretório Excelso, por maioria, negou provimento ao Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese:

Tema 551/STF:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da

contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."

Na hipótese, em se tratando de contrato que se prolongou no tempo, sendo desvirtuada a sua natureza temporária, além do FGTS e do saldo salário, o trabalhador faz jus ao recebimento do 13° salário e férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional.

Vale frisar que o Município de Pau D’Arco não comprovou nenhum fato impeditivo do direito alegado, no que concerne à afirmação de que não receberam os valores atinentes às verbas salariais cobradas, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Em relação aos honorários, considerando que o único pedido autoral não acolhido foi relativo ao pagamento da multa de 40% sobre o FGTS, não há respaldo para a alegação de sucumbência recíproca e tampouco para o pedido de redução, uma vez que fixado pelo juízo de piso no percentual mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC, patamar razoável para o caso.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a Decisão Monocrática agravada (Id. 23695830), nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a
aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 29/07/2025